Tribunal: CARF
Processo: 19679.720116/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
CRÉDITOS ORIUNDOS DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PRIMEIROS 15 DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Por força de decisão judicial transitada em julgado que determinou a inexistência de relação jurídico-tributária entre a Fazenda Nacional e o sujeito passivo, os valores decorrentes da obrigação legal de pagar o salário nos primeiros 15 dias de afastamento por doença não sofrem a incidência da contribuição previdenciária.
Para usufruir o direito de compensação, cabe ao sujeito passivo comprovar a origem do crédito e o seu valor.
CRÉDITOS ORIUNDOS DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA.
O terço constitucional de férias é verba paga em retribuição pelo trabalho, integrando a remuneração e o salário-de-contribuição para fins de incidência da contribuição previdenciária.
CRÉDITOS ORIUNDOS DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO GIIL-RAT. DEFINIÇÃO DA ALÍQUOTA.
A alíquota aplicável para exigência da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes de riscos ambientais do trabalho é definida com base nos graus de risco definidos no Anexo V do Regulamento da Previdência Social.
A mudança na alíquota referente à atividade preponderante do estabelecimento do sujeito passivo não representa afronta à decisão judicial que determinou, tão somente, qual era esta a atividade.
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS ORIUNDOS DE DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGADA DECADÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Se a Justiça do Trabalho executou, de ofício, as contribuições previdenciárias decorrentes da sentença que proferiu, então é certo que o recolhimento da exação foi devido. Eventual vício existente deveria ser reconhecido pela esfera que executou o crédito de ofício, ou seja, o próprio juízo trabalhista.
Pretender que a autoridade fiscal reconheça esses vícios significaria ir de encontro à decisão judicial que executou, de ofício, referidos valores de contribuições previdenciárias, em decorrência da sua competência prevista pela Constituição Federal.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.720116/2017-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.826 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2021
Recorrente
AVON COSMÉTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
CRÉDITOS ORIUNDOS DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PRIMEIROS 15 DIAS DE AUXÍLIO-
DOENÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Por força de decisão judicial transitada em julgado que determinou a
inexistência de relação jurídico-tributária entre a Fazenda Nacional e o sujeito
passivo, os valores decorrentes da obrigação legal de pagar o salário nos
primeiros 15 dias de afastamento por doença não sofrem a incidência da
contribuição previdenciária.
Para usufruir o direito de compensação, cabe ao sujeito passivo comprovar a
origem do crédito e o seu valor.
CRÉDITOS ORIUNDOS DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA.
O terço constitucional de férias é verba paga em retribuição pelo trabalho,
integrando a remuneração e o salário-de-contribuição para fins de incidência da
contribuição previdenciária.
CRÉDITOS ORIUNDOS DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO
GIIL-RAT. DEFINIÇÃO DA ALÍQUOTA.
A alíquota aplicável para exigência da contribuição destinada ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes de riscos ambientais do trabalho é definida com base nos
graus de risco definidos no Anexo V do Regulamento da Previdência Social.
A mudança na alíquota referente à atividade preponderante do estabelecimento
do sujeito passivo não representa afronta à decisão judicial que determinou, tão
somente, qual era esta a atividade.
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS ORIUNDOS DE DECISÃO DA JUSTIÇA
DO TRABALHO. ALEGADA DECADÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Se a Justiça do Trabalho executou, de ofício, as contribuições previdenciárias
decorrentes da sentença que proferiu, então é certo que o recolhimento da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.720116/2017-71
Fl. 13465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720116/2017-71

exação foi devido. Eventual vício existente deveria ser reconhecido pela esfera
que executou o crédito de ofício, ou seja, o próprio juízo trabalhista.
Pretender que a autoridade fiscal reconheça esses vícios significaria ir de
encontro à decisão judicial que executou, de ofício, referidos valores de
contribuições previdenciárias, em decorrência da sua competência prevista pela
Constituição Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidas as Conselheiros Renata Toratti Cassini e Ana Claudia Borges de
Oliveira, que deram provimento parcial ao recurso, reconhecendo o direito à restituição dos
valores referente ao SAT/RAT/GILRAT. A Conselheira Renata Toratti Cassini manifestou
intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Integro a este julgamento parte do relatório transcrito no acórdão recorrido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade com o Despacho Decisório -
DERAT/DIORT, de 29 de agosto de 2017, que não reconheceu direito creditório e não
homologou as compensações declaradas pelo contribuinte em GFIP, referentes às
competências de 01/2013 a 12/2015, totalizadas em R$ 17.679.881,18.
Conforme referido Despacho Decisório, através da Intimação no 01, de 21/03/2017,
dossiê n° 10010.003164/0317-61, o contribuinte foi intimado a informar a origem dos
créditos que geraram as citadas compensações, sendo aberto o prazo de 20 (vinte) dias
para a apresentação da respectiva documentação comprobatória.
Em 11/04/2017, a interessada solicitou prorrogação de prazo por 30 dias, o qual foi
concedido pela fiscalização, através da intimação no 02. Findo o prazo, não houve
atendimento pelo contribuinte.
Diante da falta de comprovação do direito creditório, referido despacho não homologou
as compensações em questão, pela falta de certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Ciente da decisão, a requerente alega através de manifestação de inconformidade, em
resumo, que atendeu a intimação inicial da fiscalização, mas que os documentos e
esclarecimentos não foram colacionados ao e-dossiê.
Fl. 13466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720116/2017-71

Alegou também, que tomou conhecimento em 03/07/2017, da Intimação Fiscal n° 02,
para apresentação de documentação, mas não se manifestou.
Aduz que, não obstante, juntou na defesa, todos os arquivos/documentos que
comprovariam a existência do crédito utilizado nas compensações.
Alega que identificou a origem das compensações e as dividiu em quatro grupos, a
saber:
a) “Atestados” - refere-se à contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos
pela Intimada nos primeiros quinze dias de afastamento do empregado por motivo de
doença, de acordo com a decisão transitada em julgado nos autos do processo n°
2005.34.00.014885-3/DF.
b) “1/3 de Férias” - refere-se a liminar concedida nos autos do MS n° 0008785-
76.2011.403.6.100, onde há determinação judicial para a não adição do 1/3
constitucional de férias na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal.
c) “SAT” - refere-se à compensação dos valores relacionados ao índice SAT do CNPJ
Matriz (prédio administrativo da Intimada), conforme decidido nos autos do processo n°
2006.34.00.022619-6/DF, já transitado em julgado.
d) “Processo Trabalhista” - compensações realizadas em razão de débitos de
contribuição previdenciária decaídos em processos trabalhistas.
Da Diligência Fiscal
Como a requerente alegou que atendeu a intimação da fiscalização, e não obstante,
alegou que juntou na defesa todos os arquivos/documentos que comprovariam a
existência do crédito utilizado nas compensações, referido processo retornou ao órgão
de origem, para manifestação da fiscalização.
Em decorrência, a auditoria fiscal de origem elaborou Informação Fiscal, fl. 4399/4469,
onde relata, em síntese, que emitiu Intimação Fiscal requisitando:
a) as Folhas de Pagamento dos períodos de origem das compensações e do período
declarado;
b) a indicação do número do processo, segurado, valor recolhido, valor atualizado,
competências de origem inicial e final da prestação dos serviços, assim como a
respectiva sentença e a apresentação, por parte do contribuinte, de documento da Justiça
do Trabalho reconhecendo o direito à compensação/repetição do indébito, especificando
os valores apontados na coluna "processo trabalhista", citados na Manifestação de
Inconformidade;
c) detalhar os estabelecimentos, competências e valores de origem, em relação à
compensação de SAT/RAT, conforme planilha previamente apresentada em
Manifestação de Inconformidade;
d) apresentar Certidão de Objeto e Pé atualizada relativamente à ação judicial do SAT e
da ação por meio do qual a autora postulou a ilegalidade da incidência da contribuição
previdenciária sobre os valores pagos nos primeiros quinze dias de afastamento do
empregado referente ao auxílio-doença, citadas na Manifestação de Inconformidade, e
que deram origem às compensações.
Em resposta, a defendente alega, em síntese, que com relação aos “Processos
Trabalhistas”:
“.... que os créditos por ela compensados se referem a pagamentos
indevidamente realizados em reclamatórias trabalhistas, tendo em vista a
Fl. 13467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720116/2017-71

ocorrência da decadência do direito da Receita Federal do Brasil constituir o
respectivo crédito.
(...)
Contudo, no que diz respeito ao requerimento de sentença, ou documento da
Justiça do Trabalho reconhecendo o direito à compensação/restituição do crédito,
inexiste qualquer documento que se faça necessário para tal finalidade, haja vista
que a competência atribuída ao Juiz do Trabalho por força da Emenda
Constitucional n° 45/2003 (executar, de ofício, as contribuições previdenciárias
decorrentes das sentenças condenatórias — art. 114, VIII da CF) não afasta o
poder-dever do Auditor Fiscal da RFB efetuar o lançamento tributário, inclusive
para prevenir a decadência, conforme dispõem o artigo 142 do Código Tributário
Nacional e o artigo 63, §2° da Lei n° 9.430/96.”
Em relação aos demais itens da intimação fiscal, manifestou-se no sentido de:
“Quanto ao item ‘c’, esclarece a Intimada que os valores utilizados para a
compensação de valores compostos para o processo ‘SAT’, foram apurados de
acordo com a planilha ora anexa, para o período de janeiro/2010 a junho/2013.
Ressalta a Intimada que o crédito apurado não foi integralmente utilizado até
2015, sendo que o valor levantado de crédito é maior que o utilizado (informado
nesta fiscalização), com base na aba apresentada a planilha denominada “Valores
considerados na compens”.
Para o item “3d”, supra, na data de 15/01/2019, apresentou planilhas eletrônicas,
referente à coluna “atestados”, citada anteriormente.
Quanto ao item “3e”, anexou andamentos obtidos no sítio do TRF1 e houve
solicitação de prorrogação até o final de janeiro de 2019, fls. 956, visto o recesso
judiciário. Em 18/02/2019, foram anexadas certidões às fls. 4385 e 4386,
datadas, respectivamente, de 09 e 08 de janeiro de 2019.
A autoridade fiscal concluiu que os documentos/esclarecimentos apresentados no
Processo Administrativo não foram suficientes para alterar o resultado do referido
Despacho Decisório, devendo ser mantidas as glosas das compensações em GFIP, pelos
motivos, em apertada síntese:
a) Processos Trabalhistas:
“8. Portanto, a Justiça do Trabalho, no exercício de sua competência
constitucional, é que determina o seu recolhimento. Vale ressaltar que o processo
trabalhista é dotado de vasto repertório recursal, destinado à correção de
eventuais equívocos presentes na prestação jurisdicional. A sua não utilização
em tempo hábil não pode ser suprida pela instância administrativa. Precluso o
prazo processual para impugnação dos cálculos, consolida-se a decisão judicial.
9. Conforme dispõe o art. 89, da Lei n.o 8.212, de 1991, somente poderá ser
restituída ou compensada contribuição para a Seguridade Social arrecadada pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na hipótese de pagamento ou
recolhimento indevido.
10. Acrescenta-se que o princípio constitucional da segurança jurídica inviabiliza
qualquer alteração voluntária aos termos da prestação jurisdicional. De forma
que, tratando-se de contribuições recolhidas a título de descontos
previdenciários, autorizadas pelo judiciário, não resta caracterizado recolhimento
indevido ou a maior que o devido."
Fl. 13468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720116/2017-71

b) 1/3 de Férias: não foram apresentadas as folhas de pagamento para o período de
origem da compensação, anterior a 2015, bem como não houve o trânsito em julgado do
MS 0008785-76.2011.403.6.100.
c) Atestados - informa que a certidão apresentada às fls. 4.386, não consta o trânsito
em julgado. Transcreve o que é apontado como último evento: “Em 26/09/2013, Avon
Cosméticos LTDA e outra requerem a anulação de todos os atos processuais praticados
após a petição de fl. 1029, devolvendo-lhes o prazo para ciência e eventual recurso
sobre tais decisões”.
Acrescenta que em 15/01/2019, foram apresentadas somente planilhas com supostos
valores de origem dos créditos referentes à rubrica dos 15 dias anteriores ao auxílio-
doença, sem que conste a juntada de documentos comprobatórios das alegações,
conforme solicitado na Intimação Fiscal no 01 (fls. 03) e Intimação Fiscal de fls. 944. A
folha de pagamento juntada referiu-se somente ao ano de 2015, quando a origem do
crédito compensado, seria relativo ao período de 01/2004 a 12/2014.
d) SAT/RAT - informa que foi juntada certidão às fls. 4385. Conforme Informações
constantes às fls. 593 : “Neste processo ocorreu o trânsito em julgado da decisão
judicial que foi favorável para a Avon no período compreendido entre julho de 2001 (5
anos que antecederam o ajuizamento do processo) e maio de 2007, restando discussão
judicial unicamente sobre o período compreendido entre março de 1997 até junho de
2001”.
Acrescenta que a planilha anexada pelo contribuinte, as competências de origem da
compensação se referem a 01/2010 a 06/2013, sendo que o Anexo V do Decreto no
6957/2009, as atividades de Serviços combinados de escritório e apoio administrativo,
apresentam, a partir de 2010, RAT de 2%, motivo pelo qual não prosperam as alegações
da empresa, em relação à compensação de valores referentes à diferença de alíquota do
Sat/Rat.
Aberto prazo à contribuinte, a mesma manifestou-se às fls. 4476/4513, alegando:
a) Atestados - Alega que de fato a folha de pagamento referente a 2015 não se presta, e
nem poderia comprovar o crédito apurado entre 2004 e 2014, no entanto, foram
comprovados pela requerente por meio da planilha juntada às fls. 4.381.
Acrescenta que embora não conste na certidão de objeto e pé a menção ao término
definitivo da discussão judicial, verifica-se no extrato processual através de print de tela
do TRF 1, o trânsito em julgado do processo em referência. Ainda que assim não se
entenda, há julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos representativos de
controvérsia (ARt. 543-C do CPC/73) - RE n° 1.230.957/RS, pela não incidência de
contribuições previdenciárias sobre o auxílio-doença, motivo pelo qual poderia fazer as
compensações antes do trânsito em julgado. Cita as Notas PGFN/CRJ n° 115/2017 e a
Nota PGFN/CRJ n° 981/2017.
b) Terço de Férias - O Mandado de Segurança em questão possuía efeitos futuros, de
maio de 2011 em diante, sendo que não é aplicável para as compensações realizadas no
presente caso, que originaram-se em 2010, não sendo aplicável o art. 170-A do CTN.
Aduz que a liminar obtida, conforme certidão de objeto e pé de fls. 930/931,
desobrigava a requerente a realizar o seu recolhimento, no entanto, ao pagar tributos
sobre tal verba, houve recolhimento superior ao devido, surgindo seu direito creditório.
No que se refere aos créditos posteriores à propositura do mandado de segurança acima
mencionado, apesar de o artigo 170-A do CTN, não autorizar que o contribuinte realize
compensação, a matéria não será revertida em função do julgamento do já citado RE
1.230.957/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos.
Fl. 13469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720116/2017-71

c) SAT - Pela decisão judicial, com trânsito em julgado, restou decidido que: 1- o
estabelecimento matriz possui grau de risco leve e, portanto, sujeito à alíquota de 1% de
SAT/RAT; (II) valores de SAT/RAT recolhidos a maior até 01.06.2007 poderiam ser
objeto de restituição/compensação.
Defende que a autoridade fiscal da DIORT não possui competência para reclassificar a
atividade da requerente que declara em GFIP “atividade de comércio atacadista de
produtos de perfumaria”, para “atividades de Serviços combinados de escritório e apoio
administrativo” , extrapolando o limite de competência disposto na Portaria MF n°
227/98 atual MF n° 430/2017.
d) Reclamatórias Trabalhistas - Alega que a conclusão do Auditor Fiscal é a de que a
inércia processual teria gerado a preclusão do direito da Requerente pleitear o indébito.
Alega que o fato gerador se dá no momento da prestação de serviço. Não competiria à
Justiça do Trabalho efetuar o lançamento de contribuições previdenciárias decorrentes
das suas condenações e, consequentemente, autorizar a compensação de créditos a ela
relacionados, já que tais medidas ostentam inegável e exclusiva natureza tributária.
Alega que por tal razão, não se pode admitir que o trânsito em julgado de decisão
proferida em reclamatória trabalhista, que em momento algum debateu o prazo
decadencial das contribuições previdenciárias, configuraria "coisa julgada" em relação à
possibilidade da Requerente pleitear a recuperação do indébito.
É o relatório.
Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A autoridade julgadora destacou que, intimado a comprovar a origem do indébito
tributário com a apresentação das folhas de pagamento do período originário do crédito a
compensar, o contribuinte não comprovou a origem do crédito apurado entre 2004 e 2014. Além
do mais, a certidão judicial que se refere ao processo judicial de “auxílio doença” não comprova
a decisão favorável ao contribuinte.
O mesmo raciocínio é aplicável ao terço constitucional de férias, cujo mandado de
segurança ainda não transitou em julgado.
Com relação às alíquotas do SAT, a decisão judicial delimitou explicitamente qual
o período de compensação - março/97 a maio/2007 -, enquanto as compensações são
relacionadas a período diverso - janeiro/2010 a junho/2013.
Quanto às reclamatórias trabalhistas, é a Justiça do Trabalho que determinou o
recolhimento das contribuições previdenciárias apuradas nos processos de sua competência,
cabendo à Administração Pública o cumprimento da decisão judicial.
Ciência postal em 9/9/2019, fls. 4.530.
Recurso Voluntário
O contribuinte apresentou recurso em 9/10/2019, cujas razões declinarei no voto.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 13470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720116/2017-71

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.

Nulidade da Decisão Recorrida
O recorrente defende a nulidade do acórdão recorrido, por ser superficial e haver
desconsiderado os documentos comprobatórios apresentados.
Não é essencial à resolução da questão a análise minudente de argumentos e
provas carreados aos autos quando a autoridade julgadora já houver firmado sua convicção, além
do mais, não houve furto à análise do conjunto probatório.
Tanto que pôde concluir que a planilha de fls. 4.381 “se limita a informar
supostas datas de início e fim de suposto afastamento, sem que se identifique as rubricas que
compuseram a folha de pagamento”, ou então que a certidão judicial de fls. 4.386 não havia
transitado em julgado ou que a de fls. 931 e 932 não transitou em julgado. Analisou também a
certidão de fls. 4.385 e a cópia da sentença de fls. 407 a 411 para concluir pela limitação do
período compensatório referente ao SAT.
Ressalto que a regra contida no art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil
não obriga ao julgador analisar todas as questões suscitadas quando já houver encontrado motivo
suficiente para proferir sua decisão, posição referendada pelo STJ:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC, não cabem embargos de declaração contra a
decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de
infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)
Se a autoridade julgadora de primeira instância pôde deduzir, por razões de fato e
direito apresentadas no voto, a fundamentação para rejeitar a declaração de compensação, não há
motivo para declarar sua nulidade, mas sim de cotejar os motivos com as provas deduzidas a fim
de ratificar ou retificar a decisão. Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.
15 Dias que Antecedem o Auxílio-Doença
O recorrente alega haver comprovado os recolhimentos indevidos de contribuição
previdenciária sobre o auxílio-doença, no período compreendido entre 1/2004 a 12/2014, através
da planilha de fls. 4.381, um arquivo não paginável em que constariam: data do início e do fim
Fl. 13471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720116/2017-71

do afastamento, o total de dias afastados, o valor pago e o valor das contribuições previdenciárias
incidentes. Deduz também o trânsito em julgado do Processo no 2005.34.00.014885-3 e decisão
do STJ, na sistemática de recursos repetitivos, pela não incidência da contribuição previdenciária
sobre os 15 dias que antecedem o auxílio-doença no REsp 1.230.957/RS.
Decido.
O Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n° 1.230.957/RS, em
recurso repetitivo, tendo definido a não incidência de contribuição previdenciária sobre o valor
dos 15 primeiros dias de afastamento anteriores ao benefício previdenciário de auxílio-doença,
pagos pelo empregador.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE;
AVISO PRÉVIO
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA.
...
2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença. No que se refere
ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do
afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao empregador efetuar o
pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3o, da Lei 8.213/91 — com redação dada
pela Lei 9.876/99). Não obstante nesse período haja o pagamento efetuado pelo
empregador, a importância paga não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo porque
no intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a interrupção do contrato de trabalho,
ou seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado. Nesse contexto, a orientação das
Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que sobre a
importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de
afastamento por motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por não se
enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza
remuneratória. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.100.424/PR, 2a Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJe 18.3.2010; AgRg no REsp 1074103/SP, 2a Turma, Rel. Min.
Castro Meira, DJe 16.4.2009; AgRg no REsp 957.719/SC, 1a Turma, Rel. Min. Luiz
Fux, DJe 2.12.2009; REsp 836.531/SC, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
de 17.8.2006.
Nos autos do Recurso Extraordinário no 611.505, o Supremo Tribunal Federal
definiu que a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador
nos primeiros 15 dias de afastamento anteriores ao auxílio-doença não envolve matéria de
natureza constitucional.
EMENTA:
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA
SOBRE
VALORES
PAGOS
PELO
EMPREGADOR NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA.
AUSÊNCIA
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
I – A discussão sobre a incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre valores
pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de auxílio-doença situa-se em âmbito
infraconstitucional, não havendo questão constitucional a ser apreciada. II –
Repercussão geral inexistente.
Fl. 13472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720116/2017-71

A matéria transitou em julgado após a rejeição dos embargos de declaração da
Fazenda Nacional em 31/8/2020, cabendo, portanto, ao STJ decidir a matéria, interpretando-a em
conformidade com a legislação infraconstitucional.
A Procuradoria Regional da Fazenda Nacional se pronunciou no Parecer SEI/ME
n° 16.120/2020 confirmando o entendimento de que as contribuições patronais, as destinadas a
terceiros e ao SAT/RAT não serão devidas sobre a importância paga pelo empregador ao
empregado nos 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença.
Além do mais, a autoridade julgadora de primeira instância afirmou que não havia
evidência de que houve decisão favorável ao contribuinte no Processo 2005.34.00.014885-3/DF,
que transitou em julgado em 25/9/2012.

A consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 1a região permite identificar o
acórdão através de que o Egrégio reformou o entendimento do juízo a quo a fim de afastar a
incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos nos quinze dias que antecedem
o auxílio-doença.
Contra o acórdão, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, não admitido, e
agravou a decisão através do AgRg no Agravo de Instrumento no 1.307.441/DF, de fls. 859/867,
que transitou em julgado em 9/3/2012, conforme a certidão de fl. 868, e assim está ementado:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 182/STJ NO QUE DIZ RESPEITO À ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
ARTS. 458 E 535 DO CPC E 174, II DO CTN. NATUREZA INDENIZATÓRIA DOS
VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR AO EMPREGADO NOS PRIMEIROS
QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO, A TÍTULO DE AUXÍLIO-
DOENÇA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Fl. 13473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720116/2017-71

PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
...
2. Os valores pagos a título de auxílio-doença, nos primeiros quinze dias de
afastamento, não têm natureza remuneratória e sim indenizatória, não sendo
considerados contraprestação pelo serviço prestado. Dessa forma, não há incidência da
contribuição previdenciária. Incidência da súmula 83/STJ. Precedentes: AgRg no Ag
1.409.054/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 12.09.2011; AgRg no REsp
1.204.899/CE, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 24.08.2011; AgRg no
REsp 1.248.585/MA, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.08.2011.
Destarte, por força de decisão judicial transitada em julgado ou por decisão do
STJ em Recurso Especial no rito dos recursos repetitivos, entendo ser passível a compensação do
pagamento ou recolhimento indevido de contribuição previdenciária incidente sobre os quinze
dias que antecedem a percepção do auxílio-doença.
Para usufruir, porém, o contribuinte deve comprovar o indébito tributário com a
apresentação de provas aptas e idôneas, tendo apresentado apenas o arquivo paginável de fls.
4.381, produzido conforme a especificação da autoridade tributária em cumprimento à intimação
de fls. 944 a 946, e que consiste em quatro planilhas.
A primeira delas, ‘template fiscal RFB’, referencia a planilha ‘relação de pessoas
e cnpj’, que é composta destas informações: filial, CNPJ, data de início, data de fim, dias de
atestado, valores devidos e contribuições (20% patronal, terceiros, SAT/RAT).
Entretanto, o total compensado de R$ 5.228.856,57 (abaixo retratado) não guarda
coerência com o total a compensar já corrigido pela taxa Selic na planilha ‘atualização Selic’ de
R$ 4.079.352,67, apurado no período de 12/2003 a 9/2014.

A crítica da autoridade julgadora de primeira instância evidencia que a planilha
não identifica as rubricas componentes da folha de pagamento, impossibilitando a apuração e
conferência dos créditos compensados. A decisão recorrido assim resumiu por que a planilha não
servia para os fins a que fora produzida:
Ocorre que simples planilha, que se limita a informar supostas datas de início e fim de
suposto afastamento, sem que se identifique as rubricas que compuseram a folha de
pagamento, não substituiu elementos comprobatórios solicitados pela fiscalização, já
que não possibilitaram apurar e conferir o montante originário do valor apontado como
origem da compensação, as rubricas consideradas base ou não de cálculo, assim como
se houve ou não sua declaração em GFIP, e por fim, se foram recolhidos os valores em
GPS em valores superiores aos devidos.
Fl. 13474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720116/2017-71

O reconhecimento do direito creditório oposto contra a Fazenda Nacional exige a
comprovação de certeza e liquidez, na forma do caput do art. 170 do CTN1, competindo ao
contribuinte a apresentação da documentação hábil e idônea, em face ao ônus da prova previsto
no art. 373, I, do CPC2.
Acórdão 2202-005.095, de 10/4/2019
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada com crédito
líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação tributária, sendo que o
encontro de contas somente pode ser autorizado nas condições e sob as garantias
estipuladas em lei. Na falta de comprovação do direito creditório, ônus da prova que
compete ao contribuinte, não há que se falar em compensação.
O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que deve
comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei, não se
confundindo com o lançamento fiscal. Nas compensações, em sede de litígio, é dever do
contribuinte demonstrar, com documentos hábeis e idôneos, a sua tese, sendo ônus seu
provar a liquidez e certeza do vindicado direito creditório, obrigando-se, inclusive, a
demonstrar a origem do alegado crédito, permitindo a rastreabilidade, valendo-se de
todos os meios de prova permitidos em direito para tanto. Incumbe a quem alega, na
forma definida pela legislação, o ônus de provar, de modo que, não comprovadas as
alegações, mantém-se incólume a decisão hostilizada.
Acórdão 2401-004.612, de 8/2/2017
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
De acordo com o tradicional critério de distribuição do ônus probatório, cabe ao sujeito
passivo comprovar a liquidez e a certeza do seu direito creditório utilizado no
procedimento de compensação de contribuições previdenciárias em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP).
Acórdão 2401-007.319, de 15/1/2020
COMPENSAÇÃO. ORIGEM NÃO COMPROVADO. GLOSA.
É passível de glosa a compensação informada em GFIP cuja origem do crédito não
restou comprovada.
Por não considerar a prova apresentada apta a aferir a certeza e liquidez ao crédito
tributário guerreado, ratifico a glosa do valor.

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
2 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 13475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720116/2017-71

Terço de Férias
O recorrente aponta que os créditos objeto de compensação advieram de períodos
anteriores à maio/2011, antes da impetrar o Mandado de Segurança 0008785-76.2011.4.03.6100,
razão por que entende que o art. 170-A do CTN não é aplicável ao caso concreto.
Os fundamentos do acórdão recorrido são estes:
Quanto aos valores de compensação que seriam originários de recolhimentos a maior ou
indevidos relativos a “1/3 de férias”, repetem-se as circunstâncias apuradas de falta de
comprovação do indébito, cujas folhas de pagamento anteriores a 2015 não foram
apresentadas, aliada ao fato de que o Mandado de Segurança n° 0008785-
76.2011.403.6.100, cuja certidão consta às fls. 931/932, demonstra que ainda não
ocorreu o trânsito em julgado da ação judicial.
Para período anterior a propositura da ação mandamental, a requerente alega que não
pode ser indeferida a compensação com base no art. 170-A do CTN, sem justificar,
entretanto, qual a legalidade e origem de seu direito creditório, já que sequer possuía
decisão judicial a amparar supostas compensações.
Além de não comprovar materialmente o seu direito creditório, cujas planilhas trazem
apenas o “valor compensado”, não demonstram a origem do alegado valor a compensar.
...
Para o período pós propositura do mandado de segurança, a manifestante reconhece que
não houve trânsito em julgado, mas que a compensação decorreu da liminar concedida
que determinou a suspensão da exigibilidade de tal parcela, e que embora possuísse a
liminar a seu favor, acabou realizando o recolhimento.
Novamente, conforme já exaustivamente mencionado, o contribuinte não comprova os
valores e a origem dos créditos que alega, visto que não atendeu à intimação fiscal,
entre outros, conforme item 02 do TIF no 01:
...
Não há efetivamente comprovação de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nem comprovação de decisão judicial com trânsito em julgado
reconhecendo o indébito, devendo-se, portanto, manter as glosas elaboradas pela
fiscalização. (grifei)
Decido.
Quanto à incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de
férias, a matéria é objeto de decisão judicial, com efeito repetitivo, devendo ser reproduzida nos
julgamentos do CARF.
No já debatido REsp no 1.230.957/RS, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu
a não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias:
TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA OU ACIDENTE. PRIMEIROS
QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXIGIBILIDADE.
SALÁRIO-MATERNIDADE.
SALÁRIO-PATERNIDADE.
ADICIONAL
DE
FÉRIAS
DE
1/3.
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
...
Fl. 13476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720116/2017-71

4. Em relação às férias e ao adicional de 1/3, não cabe contribuição previdenciária
somente quando tiverem natureza indenizatória, tendo sido as férias efetivamente
gozadas, é devida a contribuição.
...
1.2 Terço constitucional de férias. No que se refere ao adicional de férias relativo às
férias indenizadas, a não incidência de contribuição previdenciária decorre de expressa
previsão legal (art. 28, § 9o, ‘d’, da Lei 8.212/91 - redação dada pela Lei 9.528/97). Em
relação ao adicional de férias concernente às férias gozadas, tal importância possui
natureza indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado,
razão pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a
cargo da empresa). A Primeira Seção/STJ, no julgamento do AgRg nos EREsp
957.719/SC (Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 16.11.2010), ratificando
entendimento das Turmas de Direito Público deste Tribunal, adotou a seguinte
orientação: “Jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte
consolidada no sentido de afastar a contribuição previdenciária do terço de férias
também de empregados celetistas contratados por empresas privadas”.
A decisão proferida no recurso especial teve os efeitos sobrestados em virtude do
reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal na matéria discutida no
Tema 163/STF, cujo paradigma é o Recurso Extraordinário no 593.068/SC, com julgamento
concluído em outubro/2018 e decisão publicada no Diário de Justiça em 21/3/2019:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 593.068 SANTA CATARINA
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
SOBRE
PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA.
1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas
normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter
contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.
2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que
somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as
remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como
consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.
3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de
contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo
ou potencial.
4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à
regra que estabelece a base econômica do tributo.
5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de
aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços
extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”
6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das
parcelas não prescritas. (Grifei)
Apesar da decisão, o STJ decidiu novamente sobrestar a decisão relativa ao REsp
1.230.957/RS, até a publicação da decisão de mérito a ser proferida pelo STF a respeito do Tema
Fl. 13477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720116/2017-71

985/STF, com o julgamento no Recurso Extraordinário 1.072.485/PR, que cuida exclusivamente
do terço constitucional de férias:
RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.230.957 - RS (2011/0009683-6)
...
EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
RECONHECIMENTO
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
TEMA
985/STF.
SOBRESTAMENTO.
DECISÃO
...
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo
Civil, determino a manutenção do sobrestamento deste recurso extraordinário até a
publicação da decisão de mérito a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal a
respeito do Tema 985/STF (Recurso Extraordinário 1.072.485/PR) da sistemática da
repercussão geral.
Conquanto a sentença proferida nos autos do REsp 1.230.957/RS tenha obedecido
a sistemática de recursos repetitivos, não tem caráter definitivo em matéria constitucional,
porque o próprio STJ decidiu por sobrestar o decisum até a publicação da decisão final do STF e
não vincula o julgador a bem do § 2o do art. 62 do Ricarf3.
Em contrapartida, não houve provimento do Agravo Legal em Apelação/Reexame
Necessário no 0008785-76.2011.4.03.6100/SP, tendo sido mantida a concessão de segurança que
determinou a natureza não remuneratória do terço constitucional de férias.
AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PREVISTA NO INCISO I E II DO ARTIGO 22 DA LEI No
8.212/91. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À
APELAÇÃO DA IMPETRANTE, NOS TERMOS DO §1o-A DO ARTIGO 557 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO DA
UNIÃO E Á REMESSA OFICIAL, COM BASE NO CAPUT DO MESMO DIPLOMA
NORMATIVO. INOBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO
(ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
1. Não incide contribuição previdenciária sobre a remuneração paga ao empregado a
título de aviso prévio indenizado, abono pecuniário de férias e adicional de 1/3
constitucional de férias e reflexo na parcela que compõe o décimo terceiro salário
proporcional ao aviso prévio indenizado, tendo em vista que referidas parcelas não têm
natureza salarial.

3 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
...
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 13478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720116/2017-71

2. Tendo em vista que a decisão agravada se baseou em julgados proferidos pelas Cortes
Superiores, resta suprida a necessidade de pronunciamento expresso do plenário deste
Tribunal a respeito da matéria, não caracterizada ofensa ao artigo 97 da Carta Magna.
3. Agravo legal improvido.
Em 22/10/2014, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3a Região
suspendeu / sobrestou o trâmite processual também no aguardo do REsp 1.230.957/RS e do RE
593.068/SC.
Ainda que haja decisão favorável no mandado de segurança ao contribuinte, o art.
170-A do CTN proíbe a compensação antes do trânsito em julgado da decisão judicial.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Certamente que, decididos os recursos nos tribunais superiores em favor à tese do
contribuinte e transitado em julgado o mandado de segurança no estágio processual atual, este
voto teria chegado à conclusão diversa, mas não é esta a situação jurisprudencial contemporânea
a respeito da matéria.
Além do mais, o contribuinte não comprovou a certeza e liquidez do indébito
tributário com as provas aptas e idôneas na forma do tópico anterior, devendo novamente ser
mantida a glosa.
GIIL-RAT
A recorrente explica que a glosa iria de encontro à segurança jurídica, pois
desconsideraria decisão transitada em julgado que lhe garantiu o direito de aplicar a alíquota de
1% de GIIL-RAT. Acrescenta que o termo da sentença em 1/6/2007 não significa que produzirá
efeitos somente até esta data.
A decisão recorrida destaca a existência de limitação do período compensatório
até maio de 2007 e a alíquota aplicável correspondente à atividade administrativa e de escritório
no Processo no 2006.34.00.0022619-6.
Decido.
A sentença dada no processo supramencionado está às fls. 411, de onde extraio:
Por todo o exposto, julgo os pedidos procedentes para declarar o direito da Autora a
recolher o seguro de acidente de trabalho de seu estabelecimento matriz, CNPJ n°
56991441/0001-57, na alíquota correspondente à atividade administrativa e de escritório
e para condenar a Ré a restituir, mediante compensação, os valores indevidamente
recolhidos a esse título — diferença entre a alíquota de 1% e a alíquota de 2% — no
período que se inicia na competência março de 1997 e finda na competência de maio de
2007, inclusive. (grifei)
No mesmo sentido, o acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região em
apelação movida pela Fazenda Nacional, veja:
Fl. 13479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720116/2017-71

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. SEGURO DE ACIDENTE
DE TRABALHO — SAT. ALÍQUOTA. GRAU DE RISCO. CNPJ. SÚMULA 315 DO
STJ.
1. A prescrição quinquenal prevista na Lei Complementar 118/2005 aplica-se aos fatos
geradores posteriores à sua vigência, estando os fatos geradores anteriores submetidos à
prescrição de 5 anos após o prazo de 5 anos para homologação tácita. Precedentes do
STJ e desta Corte.
2. O STJ firmou entendimento no sentido de que “A alíquota de contribuição para
Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em
cada empresa, individualizada pelo seu CNP], ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro” (Súmula 315/STJ – DJe 19/06/2008).
3. No caso dos autos, os documentos acostados informam que o estabelecimento matriz
da Avon Cosméticos Ltda, CNP 56.991.441/0001-57, está situada em prédio
administrativo, na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Interlagos, n. 4.300 e
desempenha atividades de escritório a administrativo, fatos não contestados pela parte
ré.
4. Correta a sentença que reconheceu o direito da autora à compensação dos valores
indevidamente recolhidos a título de SAT, em alíquota superior a 1% (um por cento).
5. Apelação da Fazenda e remessa oficial improvidas. (grifo do original)
A decisão não decidiu qual a alíquota GIIL-RAT deve ser aplicada, mas qual a
atividade preponderante do estabelecimento matriz, tendo repercussão naquele parâmetro.
Por conseguinte, não há que se falar em desrespeito à coisa julgada ou à segurança
jurídica quando o Anexo V do Decreto no 6.957/2009 reviu a alíquota de “Serviços combinados
de escritório e apoio administrativo” de 1% para 2% e esta norma infralegal respingou seu efeito
na compensação declarada pelo sujeito passivo.
A decisão delimita o período que alcança o direito à repetição do indébito e
compensação (março de 97 a maio de 2007). Segundo porque a decisão não subtraiu a
competência privativa do Executivo de expedir decretos e regulamentos para fiel execução
legislativa.
Absurdo seria, arvorado no conceito de segurança jurídica, acreditar que a decisão
judicial referida poderia interferir na harmonização dos Poderes, de forma que o regulamentado
no Decreto no 6.957/2009 não se aplicasse ao sujeito passivo, cujo Anexo V passou a vigorar a
partir de 1o de janeiro de 2010.
Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos,
quanto à nova redação dada ao Anexo V do Regulamento da Previdência Social, a partir
do primeiro dia do mês de janeiro de 2010, mantidas até essa data as contribuições
devidas na forma da legislação precedente.
Em se tratando dos créditos compensados com origem entre 1/2010 a 6/2013, está
correta a decisão da autoridade de primeira instância que determinou a alíquota da GIIL-RAT em
2%, na forma do Anexo V do referido Decreto.

Fl. 13480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720116/2017-71

Reclamatórias Trabalhistas
O recorrente defende que o argumento da decisão recorrida, sobre a competência
constitucional para cobrança de contribuições previdenciárias em reclamatória trabalhista seria
da Justiça do Trabalho, distorce a interpretação do art. 89 da Lei no 8.212/91. O lançamento das
contribuições previdenciárias e a autorização da compensação de créditos relacionados são de
competência da Administração Tributária, nos termos do art. 142 do CTN.
Já a autoridade julgadora considerou que a competência para promover de ofício a
execução dos créditos das contribuições previdenciárias devidas em decorrência de decisões
condenatórias ou homologatórias por ela proferidas é da Justiça do Trabalho, na forma do inc.
VIII do art. 114 da Constituição. Logo, se a Justiça do Trabalho determinou o recolhimento das
contribuições previdenciárias apuradas nas ações trabalhistas, caberia à Administração Tributária
somente assegurar o cumprimento da decisão judicial:
Como a determinação das contribuições previdenciárias devidas em razão de sentenças
judiciais trabalhistas obedece a regras e condições específicas, próprias de um
procedimento que constitui exceção à regra geral do lançamento fiscal (artigo 142 do
CTN), efetivamente não é possível confundir eventuais créditos do qual o Contribuinte
seja titular em razão de recolhimentos ordinários de contribuições previdenciárias com
os alegados créditos que possam ter origem em recolhimentos realizados com base em
determinações judiciais relativas a processos de reclamatórias trabalhistas.
O princípio constitucional da segurança jurídica também inviabiliza qualquer alteração
voluntária aos termos da prestação jurisdicional, não se configurando recolhimento
indevido, requisito do art. 89 da Lei n° 8.212/91.
Vejamos.
Ao tratar dos débitos previdenciários oriundos das ações trabalhistas, determinou
a Constituição Federal que:
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 45, de 2004)
(...)
VIII – a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a , e II, e
seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; (Incluído pela Emenda
Constitucional no 45, de 2004)
Ao analisar este dispositivo, o Supremo Tribunal Federal redigiu a Súmula
Vinculante no 53:
A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição
Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao
objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela
homologados.
A recorrente alega que não cabe à Justiça do Trabalho a competência de constituir
o crédito tributário, mas à Administração Tributária nos termos do art. 142 do CTN.
Esta disposição coexiste com as hipóteses de constituição do crédito tributário que
não exigem a participação do Fisco. Por exemplo, o lançamento por homologação, em que cabe
Fl. 13481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720116/2017-71

ao contribuinte determinar a matéria tributável e o tributo devido e efetuar o pagamento, sem
qualquer intervenção do Fisco.
Destarte, o art. 114, VIII da CF estabelece que a contribuição previdenciária é
uma consequência natural de algumas sentenças trabalhistas e declina a competência à Justiça do
Trabalho para a execução destas contribuições, estabelecendo outra forma de constituição do
crédito tributário que não a do art. 142 do CTN. Na esteira deste raciocínio:
Com isso, criou-se nova modalidade de formalização do crédito relativo a tais
contribuições previdenciárias, o que já tem resultado no indeferimento de certidão
negativa ainda que inexista lançamento ou declaração do contribuinte, desde que os
débitos estejam formalizados nos autos de reclamatória trabalhista [...] (PAULSEN,
Leandro. Direito tributário. 10 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, ESMAFE,
2008, p. 974).
Diante do exposto, conclui-se que a Secretaria da Receita Federal do Brasil não
participa em nenhum momento da constituição do referido crédito, assim como não é competente
para realizar a sua revisão.
A esfera administrativa, conforme corretamente asseverado pela autoridade
julgadora, não é instância recursal para a revisão determinações judiciais. A incompetência da
Receita Federal para analisar a decadência alegada pela contribuinte vai além da unidade de
jurisdição prevista na Constituição Federal, trata-se, na verdade, de uma distribuição de
competências, não cabendo a interferência administrativa na esfera judicial.
O caminho correto a ser adotado para sanar o vício alegado pela recorrente seria
um recurso ou ação rescisória. Cumulativamente com o pedido de reconhecimento da decadência
deveria a contribuinte requerer, alternativamente, o ressarcimento ou crédito para a compensação
dos valores. Na primeira situação, caso houvesse reconhecimento da decadência pelo Judiciário,
a Receita Federal sequer participaria do processo de reembolso, a própria Justiça do Trabalho
expediria o alvará e a recorrente levantaria os valores pagos indevidamente. Somente na segunda
situação, reconhecimento de decadência pela Justiça e pedido de compensação, é que a Receita
Federal atuaria, de forma a aferir a certeza e liquidez da sentença judicial para homologar a
compensação requerida.
O contribuinte invoca que a interpretação subverteria o art. 89 da Lei no 8.212/91:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
Mas, na realidade, o texto constitucional convive harmonicamente com esta
disposição – nos termos que comentei no parágrafo anterior – e também com o art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Fl. 13482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720116/2017-71

Nos termos acima, só uma decisão judicial transitada em julgado, reconhecendo a
decadência dos valores determinados como devidos na esfera judicial, seria capaz de preencher
os requisitos de certeza e liquidez previstos em lei.
Restou claro que a Emenda Constitucional n. 45, ao determinar a atribuição da
justiça do trabalho para executar as contribuições oriundas de suas sentenças, visou a criação de
uma nova dinâmica nos tributos, conferindo celeridade e efetividade ao sistema tributário.
Diante da nova realidade criada pela Constituição Federal não cabe qualquer
insurgência administrativa, competindo-lhe apenas o respeito e atuação dentro dos limites
impostos. Conforme vastamente demonstrado, não é atribuição da administração tributária a
reanálise do determinado em decisão judicial, tendo em vista a sua ausência em todas as etapas
da constituição do crédito, além da clara divisão entre as esferas e suas respectivas competências.
Em síntese, quando a Justiça do Trabalhou executa, de ofício, as contribuições
previdenciárias decorrente da sentença proferida, então é certo que o recolhimento da exação
será devido. Eventual vício existente, como a decadência, deveria ser reconhecida pela esfera
que executou o crédito de ofício, ou seja, o juízo trabalhista, não pela autoridade fiscal do poder
executivo, sob pena de esta atuar fora das balizas constitucionais em afronta à decisão judicial.
É por isto que entendo estar correta a decisão de primeira instância neste ponto.
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Declaração de Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini.
Peço todas as vênias para divergir do ilustre relator em relação aos valores
relativos às contribuições ao GIIL-RAT.
Esclarece o nobre relator em seu voto que
A recorrente explica que a glosa iria de encontro à segurança jurídica, pois
desconsideraria decisão transitada em julgado que lhe garantiu o direito de aplicar a
Fl. 13483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720116/2017-71

alíquota de 1% de GIIL-RAT. Acrescenta que o termo da sentença em 1/6/2007 não
significa que produzirá efeitos somente até esta data.
A decisão recorrida destaca a existência de limitação do período compensatório até
maio de 2007 e a alíquota aplicável correspondente à atividade administrativa e de
escritório no Processo no 2006.34.00.0022619-6.
Mas que a sentença proferida no aludido processo judicial decidiu o seguinte:
Por todo o exposto, julgo os pedidos procedentes para declarar o direito da Autora a
recolher o seguro de acidente de trabalho de seu estabelecimento matriz, CNPJ n°
56991441/0001-57, na alíquota correspondente à atividade administrativa e de escritório
e para condenar a Ré a restituir, mediante compensação, os valores indevidamente
recolhidos a esse título — diferença entre a alíquota de 1% e a alíquota de 2% — no
período que se inicia na competência março de 1997 e finda na competência de maio de
2007, inclusive. (Os grifos sã originais)
Essa sentença foi confirmada por decisão do TRF da 1a Região, que negou
provimento à apelação dela interposta pela Fazenda Nacional, bem como à remessa necessária.
Essa decisão tem a seguinte ementa4:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. SEGURO DE ACIDENTE
DE TRABALHO – SAT. ALÍQUOTA. GRAU DE RISCO. CNPJ. SÚMULA 315 DO
STJ.
1. A prescrição quinquenal prevista na Lei Complementar 118/2005 aplica-se aos fatos
geradores posteriores à sua vigência, estando os fatos geradores anteriores submetidos à
prescrição de 5 anos após o prazo de 5 anos para homologação tácita. Precedentes do
STJ e desta Corte.
2. O STJ firmou entendimento no sentido de que “A alíquota de contribuição para o
Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em
cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro” (Súmula 315/STJ - DJe 19/06/2008).
3. No caso dos autos, os documentos acostados informam que o estabelecimento
matriz da Avon Cosméticos Ltda, CNPJ 56.991.441/0001-57, está situada em
prédio administrativo, na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Interlagos,
n. 4.300 e desempenha atividades de escritório administrativo, fatos não
contestados pela parte ré.
4. Correta a sentença que reconheceu o direito da autora à compensação dos
valores indevidamente recolhidos a título de SAT, em alíquota superior a 1% (um
por cento).
5. Apelação da Fazenda e remessa oficial improvidas.
A decisão em questão transitou em julgado aos 02/08/2013, pois dela foi
interposto RE pela Fazenda Nacional, ao qual foi negado seguimento.
Pois bem.
Entendeu o nobre colega que ela “não decidiu qual a alíquota GIIL-RAT deve ser
aplicada, mas qual a atividade preponderante do estabelecimento matriz, tendo repercussão

4 APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO no 2006a .34.00.022619-6/DF, Rel. Des. Federal LEOMAR AMORIM,
TRF1, 8a Turma, j. 06/10/09.
Fl. 13484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720116/2017-71

naquele parâmetro” e que “Por conseguinte, não há que se falar em desrespeito à coisa julgada
ou à segurança jurídica quando o Anexo V do Decreto no 6.957/2009 reviu a alíquota de
“Serviços combinados de escritório e apoio administrativo” de 1% para 2% e esta norma
infralegal respingou seu efeito na compensação declarada pelo sujeito passivo”.
Esse entendimento, provavelmente, foi extraído da análise apenas da ementa do
julgado, que, como nos ensina o léxico, “em sentido próprio do Direito, quer ementa significar o
resumo que se faz dos princípios expostos em uma sentença ou em um acórdão, ou o resumo do
que se contém numa lei, provisão, alvará, decreto, levado à assinatura da autoridade a quem
compete referendá-la ou decretá-la” 5.
Assim, para sabermos se o acórdão decidiu ou não acerca da alíquota GIIL-RAT
aplicada ao caso, não basta analisar o “resumo” do julgado: há que se analisar o conteúdo do
acórdão por inteiro, onde se encontra, de fato, toda a matéria que foi analisada e decidida.
E assim tendo feito, para o que interessa para a presente análise, no voto proferido
pelo relator do acórdão do Tribunal Regional da 1a Região, acima referido, que foi seguido à
unanimidade pelos demais integrantes do colegiado, ali se encontra o seguinte:
(...)
No mérito, alega a autora, estabelecimento matriz da Avon Cosméticos Ltda.,
CNPJ 56.991.441/0001-57, que desde abril de 1997 está sendo obrigada ao
recolhimento da referida contribuição, calculada na alíquota de 2%, apesar de
desempenhar atividades de natureza administrativa.
A questão não merece maiores discussões, pois o STJ firmou entendimento no
sentido de que “A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho
(SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada
pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver
apenas um registro” (Súmula 315/STJ - DJe 19/06/2008).
Nesse sentido também já se manifestou esta Corte:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SEGURO
DE ACIDENTE DE TRABALHO - SAT. ENQUADRAMENTO. ATIVIDADE
PREPONDERANTE DA EMPRESA. GRAU DE RISCO POR ESTABELECIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO.
1. A 1a Seção do colendo STJ já pacificou o entendimento de que a definição da
alíquota da contribuição para o SAT é apurada com base na atividade desenvolvida em
cada estabelecimento, desde que possuam CNPJ próprios (ERESP 396021/SC).
2. A empresa autora possui estabelecimentos com CNPJs próprios, de modo que, o grau
de risco deve ser aferido em relação a cada um deles.
3. In casu, o ponto controvertido diz respeito a questões de fato, quanto às funções
exercidas pelos empregados do escritório administrativo e o enquadramento do grau de
risco de cada estabelecimento.
4. Desse modo, o deslinde do feito exige a realização das provas requeridas pela autora
(documental, pericial e testemunhal).

5 SILVA, De Plácido e. VOCABULÁRIO JURÍDICO. EDIÇÃO UNIVERSITÁRIA. Vol. I e II. Rio de Janeiro:
Forense, 1989, p. 150.
Fl. 13485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720116/2017-71

5. Indeferidas as provas pelo juízo de origem, sob o fundamento de que a questão é
exclusivamente de direito, resta caracterizado o cerceamento de defesa.
6. Agravo retido e apelação da autora providos.
(AC 2001.34.00.022121-7/DF, Rel. Juíza Federal Anamaria Reys Resende (conv),
Sétima Turma, e-DJF1 de 30/05/2008, p. 353)
TRIBUTÁRIO. SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. AFERIÇÃO DOS
GRAUS DE RISCO DAS ATIVIDADES.
I. A alíquota da contribuição para o Seguro Acidente do Trabalho (SAT) deve
corresponder ao grau de risco da atividade desenvolvida em cada estabelecimento da
empresa individualizado pelo CNPJ.
II. Apelação provida.
(AC 2004.34.00.030154-0/DF, Rel. Desembargador Federal Carlos Fernando Mathias,
Oitava Turma, DJ de 25/08/2006, p. 211)
No caso específico dos autos, os documentos acostados informam a existência de prédio
administrativo, situado na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Interlagos, n.
4.300 (fls. 71/112) e o desempenho de atividades de escritório administrativo (fls. 113 e
114/285), fatos não contestados pela parte ré.
Assim, correta a sentença que reconheceu o direito da autora à compensação dos
valores indevidamente recolhidos a título de SAT, em alíquota superior a 1% (um
por cento). (Grifos originais. Destaques são meus)
Ante ao exposto, nego provimento à apelação da Fazenda e à remessa oficial.
É o voto.
Do inteiro teor do acórdão, fica evidente que essa decisão decidiu, sim, a alíquota
aplicável à empresa ao afirmar, expressamente, que “No caso específico dos autos, os
documentos acostados informam a existência de prédio administrativo, situado na capital
do Estado de São Paulo, na Avenida Interlagos, n. 4.300 (fls. 71/112) e o desempenho de
atividades de escritório administrativo (fls. 113 e 114/285), fatos não contestados pela parte
ré. Assim, correta a sentença que reconheceu o direito da autora à compensação dos
valores indevidamente recolhidos a título de SAT, em alíquota superior a 1% (um por
cento).” Ou seja, o acórdão reconheceu textualmente que a alíquota a ser aplicada ao
estabelecimento matriz da empresa, que desempenha atividades de escritório administrativo,
não pode ser superior a 1%.
Após concluir que essa decisão não houvera decidido qual a alíquota GIIL-RAT
deveria ser aplicada ao caso, mas tão somente qual a atividade preponderante do estabelecimento
matriz, razão pela qual não haveria afronta à coisa julgada ou à segurança jurídica quando o
Anexo V do Decreto no 6.957/2009 reviu a alíquota de “Serviços combinados de escritório e
apoio administrativo” de 1% para 2%, atingindo o direito à compensação declarada pelo sujeito
passivo, concluiu, então, o nobre relator do presente recurso voluntário que
A decisão [a sentença proferida nos autos do processo no 2006.34.00.0022619-6]
delimita o período que alcança o direito à repetição do indébito e compensação (março
de 97 a maio de 2007). Segundo porque a decisão não subtraiu a competência privativa
do Executivo de expedir decretos e regulamentos para fiel execução legislativa.
Fl. 13486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720116/2017-71

Absurdo seria, arvorado no conceito de segurança jurídica, acreditar que a decisão
judicial referida poderia interferir na harmonização dos Poderes, de forma que o
regulamentado no Decreto no 6.957/2009 não se aplicasse ao sujeito passivo, cujo
Anexo V passou a vigorar a partir de 1o de janeiro de 2010.
Art.4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus
efeitos, quanto à nova redação dada ao Anexo V do Regulamento da Previdência
Social, a partir do primeiro dia do mês de janeiro de 2010, mantidas até essa data
as contribuições devidas na forma da legislação precedente.
Em se tratando dos créditos compensados com origem entre 1/2010 a 6/2013, está
correta a decisão da autoridade de primeira instância que determinou a alíquota da
GIIL-RAT em 2%, na forma do Anexo V do referido Decreto. (Destaquei)
Impõe-se, então, verificar o conteúdo da sentença, pelo que dela reproduzo,
abaixo, o seguinte trecho:
1. RELATÓRIO.
Trata-se de ação de conhecimento, de rito ordinário, proposta por AVON
COSMÉTICOS LTDA. em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL—INSS e da UNIÃO 'FEDERAL com o fito de obter a declaração do
direito do estabelecimento matriz da Autora, CNPJ n°56991441/0001-57, efetuar o
recolhimento da contribuição destinada ao seguro contra acidente do trabalho -
SAT considerando a alíquota de 1% (um por cento) e compensar os valores
indevidamente pagos, correspondentes à diferença entre a alíquota devida, de 1%
(um por cento), e a efetivamente paga, de 2% (dois por cento).
A Autora informa que em seu estabelecimento matriz são desempenhadas atividades de
natureza administrativa e que as atividades operacionais que constituem o objeto social
da empresa são executadas nos estabelecimentos filiais localizados nos Municípios de
Osasco/SP, Maracanaú/CE, Simões Filho/BA e Contagem/MG.
Narra que, desde abril de 1997, o estabelecimento matriz está sendo obrigado ao
recolhimento do SAT conforme a alíquota de 2% (dois por cento), correspondente ao
risco de trabalho aferido pela atividade preponderante que ocupa, na matriz e filiais, o
maior número de segurados.
Sustenta a ilegalidade dos atos normativos que preveem que o grau de risco deve ser
apurado na empresa como um todo, e não em cada um dos estabelecimentos que
possuem inscrição própria no CNPJ.
Afirma, ainda, que seu estabelecimento matriz deve enquadrar-se no grau leve de risco
de acidente do trabalho.
Instruiu a inicial com os documentos.
(...)
Às fls. 763/767, a Autora noticiou que, em virtude da edição do Decreto n° 6042/2007,
passou a recolher o SAT à alíquota de 1% (um por cento), não obstante hajam sido
mantidas as ilegalidades na aferição do grau de risco de acidentes na empresa
consistentes na análise da empresa como um todo e na desconsideração da atividade-
meio.
(...)
A questão discutida nos presentes autos é bastante conhecida, resumindo-se em se saber
se a alíquota da contribuição para o Seguro Acidente de Trabalho —SAT; prevista no
Fl. 13487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720116/2017-71

art. 22,II, da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991, deve ser fixada de forma uniforme
para toda a empresa, considerando-se o risco de sua atividade preponderante, ou se deve
ser fixada uma alíquota para cada estabelecimento, de acordo com a atividade
desenvolvida naquele estabelecimento.
A meu ver, a aferição do risco de acidentes do trabalho em cada estabelecimento com
CNPJ próprio atende ao fim do SAT, que é onerar as empresas conforme a real
intensidade do risco a que seus segurados são expostos.
A existência de um CNPJ próprio do estabelecimento permite que a empresa seja
individualizada perante o Fisco e, portanto, onerada na medida do risco ofertado.
O STJ harmonizou a matéria, senão confira-se a ementa seguinte:
TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT- BASE DE CÁLCULO.
1. O acórdão impugnado adotou como tese o entendimento de que o risco a ser
avaliado, para efeito do cálculo do SAT, é o da atividade preponderante da
empresa e não de cada estabelecimento.
2. A Primeira Seção consagrou entendimento, após acirradas divergências, de
que a alíquota do SAT deve ser aferida com base na atividade de cada
estabelecimento da empresa, desde que se trate de estabelecimento com
inscrição própria no CNPJ.
3. Recurso especial conhecido e provido. (2a Turma, REsp 950344, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, Rel p/ acórdão Min. ELIANA CALMON, DJ 19.11.2007).
(...)
Passo a verificar o caso concreto diante do entendimento jurisprudencial. A Autora
possui diversos estabelecimentos, cada um com CNPJ próprio. O estabelecimento em
relação ao qual a Autora pretende prevaleça o risco de trabalho leve é a matriz, situada
na capital do Estado de São Paulo e inscrita no CNPJ sob o número 56991441/0001-57.
Isso porque, embora o objeto social da Autora seja o comércio atacadista de cosméticos
e produtos de perfumaria, no estabelecimento matriz desenvolvem apenas atividades
administrativas da empresa.
Nas alterações dos atos constitutivos da Autora lê-se que ela tem sede na capital do
Estado de São Paulo, na Avenida Interlagos n° 4.300, prédio administrativo, 1° e 2°
andares, desde o ano de 1997 (fls. 71/112).
O alvará de funcionamento do estabelecimento emitido no ano de 1995 consigna que as
atividades ali desempenhadas são de escritório administrativo (fls. 113). O Programa de
Prevenção dos Riscos Ambientais do estabelecimento evidencia que a natureza dos
cargos atualmente existentes na matriz é administrativa (114/285).
Diante desses elementos, considerando que o Réu não impugnou as atividades do
estabelecimento matriz da Autora e que a presente sentença produz efeitos apenas
em relação ao quadro fático de sua prolação, tenho que a atividade preponderante
desse estabelecimento é a atividade de escritório, que apresenta grau de risco leve.
Caso se verifique futuramente que a atividade preponderante da matriz foi
alterada, nada impedirá que o Réu exija o SAT segundo o risco da atividade que se
constatar que prepondera.
Assim, como a Autora recolheu o SAT de seu estabelecimento matriz à alíquota de 2%,
eis que sua atividade preponderante foi identificada com o objeto social da empresa
Fl. 13488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720116/2017-71

comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria tem direito a repetir o
indébito sob a forma de compensação.
Nesse ponto, vale anotar que o Decreto n° 6.042, de 12.02.2007, alterou o Anexo V do
Decreto n° 3.048/99, regulamento da Previdência Social, o qual prevê a relação de
atividades preponderantes e os correspondentes graus de risco.
A atividade de Comércio atacadista de produtos de perfumaria passou a ter grau de risco
correspondente a 1%.
Extraio daí as seguintes consequências: subsiste o interesse da Autora em ver declarada
que a atividade preponderante de seu estabelecimento matriz é administrativa, eis que
tal ensejará a repetição do indébito e evitará que, caso a atividade correspondente ao
objeto social da Autora tenha seu grau de risco novamente alterado, a matriz sofra esses
efeitos, já que deve vincular-se ao risco das atividades típicas de escritório.
O direito à repetição/compensação tem termo final na vigência do Decreto n°
6.042/2007, é dizer, 01.06.2007 (art. 50).
(...)
3. DISPOSITIVO
Por todo o exposto, julgo os pedidos procedentes para declarar o direito da Autora a
recolher o seguro de acidente de trabalho de seu estabelecimento matriz, CNPJ
n°56991441/0001-57, na alíquota correspondente à atividade administrativa e de
escritório e para condenar a Ré a restituir, mediante compensação, os valdres
indevidamente recolhidos a esse título — diferença entre a alíquota de 1% e a aliquota
de 2% - no período que se inicia na competência março de 1997 e finda na competência
de maio de 2007, inclusive.
(...).
Do relatório da sentença, constata-se que na ação a que faz referência foram
deduzidos pelo autor DOIS pedidos distintos, quais sejam (i) obter a declaração do direito do
estabelecimento matriz da Autora, CNPJ n°56991441/0001-57, de efetuar o recolhimento da
contribuição destinada ao seguro contra acidente do trabalho - SAT considerando a alíquota de
1% (um por cento) e (ii) compensar os valores indevidamente pagos, correspondentes à diferença
entre a alíquota devida, de 1% (um por cento), e a efetivamente paga, de 2% (dois por cento).
Do dispositivo da sentença, por sua vez, reproduzido logo acima, constata-se que
ambos os pedidos foram julgados procedentes, quais sejam (i) declarar o direito da Autora a
recolher o seguro de acidente de trabalho de seu estabelecimento matriz, CNPJ
n°56991441/0001-57, na alíquota correspondente à atividade administrativa e de escritório e (ii)
condenar a Ré a restituir, mediante compensação, os valores indevidamente recolhidos a esse
título - diferença entre a alíquota de 1% e a alíquota de 2% - no período que se inicia na
competência março de 1997 e finda na competência de maio de 2007, inclusive.
De fato, tem razão o relator do recurso voluntário quando afirma que a sentença
delimitou o período de restituição, mediante compensação, dos valores indevidamente recolhidos
de março de 1997 a maio de 2007, inclusive.
No entanto, necessário observar que o direito do recorrente à restituição mediante
compensação de valores recolhidos indevidamente à alíquota GIIL-RAT superior a 1% não está
atrelado, unicamente, ao período em que essa compensação foi autorizada pela decisão
Fl. 13489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720116/2017-71

judicial, mas também ao outro comando nela contido, qual seja àquele que julgou
procedente o pedido deduzido no sentido de declarar o direito da Autora de recolher o
seguro de acidente de trabalho de seu estabelecimento matriz, CNPJ n°56991441/0001-57,
na alíquota correspondente à atividade administrativa e de escritório, que, como já acima
demonstrado, decidiu o Tribunal Regional Federal da 1a Região no julgamento da
Apelação da União Federal interposta contra essa mesma sentença e da remessa necessária
que não pode ser superior a 1%, decisão essa transitada em julgado.
Acresça-se a isso que, como não poderia deixar de ser, o próprio juiz de primeira
instância, ao proferir a sentença, esclareceu expressamente que
Passo a verificar o caso concreto diante do entendimento jurisprudencial. A Autora
possui diversos estabelecimentos, cada um com CNPJ próprio. O estabelecimento em
relação ao qual a Autora pretende prevaleça o risco de trabalho leve é a matriz, situada
na capital do Estado de São Paulo e inscrita no CNPJ sob o número 56991441/0001-57.
Isso porque, embora o objeto social da Autora seja o comércio atacadista de cosméticos
e produtos de perfumaria, no estabelecimento matriz desenvolvem apenas atividades
administrativas da empresa.
Nas alterações dos atos constitutivos da Autora lê-se que ela tem sede na capital do
Estado de São Paulo, na Avenida Interlagos n° 4.300, prédio administrativo, 1° e 2°
andares, desde o ano de 1997 (fls. 71/112).
O alvará de funcionamento do estabelecimento emitido no ano de 1995 consigna que as
atividades ali desempenhadas são de escritório administrativo (fls. 113). O Programa de
Prevenção dos Riscos Ambientais do estabelecimento evidencia que a natureza dos
cargos atualmente existentes na matriz é administrativa (114/285).
Diante desses elementos, considerando que o Réu não impugnou as atividades do
estabelecimento matriz da Autora e que a presente sentença produz efeitos apenas
em relação ao quadro fático de sua prolação, tenho que a atividade preponderante
desse estabelecimento é a atividade de escritório, que apresenta grau de risco leve.
Caso se verifique futuramente que a atividade preponderante da matriz foi
alterada, nada impedirá que o Réu exija o SAT segundo o risco da atividade que se
constatar que prepondera. (Destaquei e grifei)
Ou seja, esclareceu que uma vez que a realidade fática seja alterada, é dizer,
uma vez que a atividade preponderante do estabelecimento matriz da empresa seja
alterada, com alteração do respectivo grau de risco, aí sim poderá ser revista a alíquota do
GIIL-RAT que lhe é aplicável sem que haja afronta à coisa julgada, pois a cláusula “rebus sic
stantibus” é própria da coisa julgada nas relações continuativas, como a de que ora se trata.
Nessa linha, dispõe o art. 505, I do CPC:
Art.505.Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma
lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no
estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi
estatuído na sentença;
(...)
Fl. 13490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720116/2017-71

Em comentário ao dispositivo em tela, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery que:
Coisa julgada material. Relação continuativa. A coisa julgada material se forma
sobre a sentença de mérito, mesmo que contenha decisão sobre relações continuativas.
Essa sentença, “que aprecia um feito cujo suporte é constituído por relação dessa
natureza, atende aos pressupostos do tempo em que foi proferida, sem, entretanto,
extinguir a própria relação jurídica, que continua sujeita às variações de seus elementos”
(Porto.Coment. CPC-RT v. 6, p. 181). Isto porque essa sentença traz ínsita a cláusula
rebus sic stantibus, de sorte que, modificadas as situações fáticas ou jurídicas sobre
as quais se formou a anterior coisa julgada material, tem-se uma nova ação, isto é,
com nova causa de pedir próxima (fundamentos de fato) ou nova causa de pedir
remota (fundamentos de direito). Não se trata de “repropositura” da mesma ação
anterior, cuja sentença de mérito foi acobertada pela autoridade da coisa julgada,
mas sim de “propositura” de ação nova, fundada em novos fatos ou em novo
direito. O preceito, portanto, nada tem a ver com a intangibilidade da coisa julgada
material, que se mantém intacta. Aliás, essa circunstância, antes de ofender a coisa
julgada, na verdade expressamente a reconhece (Porto.Coment.CPC-RT v. 6, p. 182). V.
Nery-Nery.CC Comentado11, coments. prelim. Livro Complementar, antecedentes ao
CC 2028. 6
E quanto se fala em “novo direito”, trata-se do direito assegurado por lei, editada
pelo Poder Legislativo. “Fundamentos de direito”, como causa de pedir remota, só pode advir de
lei.
No presente caso, não houve nenhuma alteração das circunstâncias fáticas ou
jurídicas que justificasse a alteração da alíquota do estabelecimento matriz da empresa - que
continua sendo um escritório no qual são desempenhadas apenas funções administrativas - de 1%
para 2%. Veja-se, do trecho acima transcrito, que a sentença é clara ao afirmar expressamente
que a atividade preponderante do estabelecimento matriz da Autora é a atividade de
escritório, que apresenta grau de risco leve.
Desse modo, a aplicação do Decreto no 6957/2009 ao sujeito passivo,
inegavelmente, afronta, de forma flagrante, a coisa julgada material, e por conseguinte, a
segurança jurídica, pois alterou de 1% para 2% a alíquota de “Serviços combinados de escritório
e apoio administrativo”, atividade cujo grau de risco expressamente foi considerado leve pela
sentença.
Nesse contexto, parafraseando o nobre colega relator, absurdo seria, e é,
desconsiderar o valor (e não simplesmente o conceito) segurança jurídica para admitir a
aplicação do aludido Decreto ao sujeito passivo, atropelando a coisa julgada material a pretexto
de não interferir na “harmonização dos Poderes”. Afinal,
Descumprir-se a coisa julgada é negar o próprio Estado Democrático de Direito,
fundamento da República brasileira. A lei não pode modificar a coisa julgada
material (CF 5.o XXXVI); a CF não pode ser modificada para alterar-se a coisa
julgada material (CF 1.ocaput, 60 § 4.o); o juiz não pode alterar a coisa julgada
(CPC 502 e CPC505). Somente a lide (pretensão, pedido, mérito) é acobertada pela
coisa julgada material, que a torna imutável e indiscutível, tanto no processo em que foi

6 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - NOVO CPC - Lei no 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 1235.
Fl. 13491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-009.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720116/2017-71

proferida a decisão de mérito, quanto em processo futuro.(...). A coisa julgada material é
instrumento de pacificação social. 7
Assim, se o sujeito passivo, por equívoco, recolheu, a contribuição ao GIIL-RAT
à alíquota superior a 1%, tem direito a restituir o montante pago a maior, na forma da
decisão judicial transitada em julgado, mesmo porque esse direito lhe é assegurado pelo
próprio Código Tributário Nacional, em seus arts. 165 e seguintes.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
reconhecer o direito à restituição mediante compensação dos valores recolhidos pelo sujeito
passivo a título de SAT-GIIL-RAT.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

7 Ibidem, 1192.
Fl. 13492
DF CARF MF
Documento nato-digital